Tribunal: TJSP
Processo: 0209753-08.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação. Societário. Ação de dissolução parcial de sociedade (simples, constituída sob a forma de limitada) c.c. apuração de haveres e indenização por danos morais. Procedência em parte da demanda principal e da reconvenção. Inconformismo dos autores. Acolhimento em parte. Inexistência de interesse de todos os sócios na manutenção da sociedade. Dissolução total confirmada. Consequente

Ementa:
Apelação. Societário. Ação de dissolução parcial de sociedade (simples, constituída sob a forma de limitada) c.c. apuração de haveres e indenização por danos morais. Procedência em parte da demanda principal e da reconvenção. Inconformismo dos autores. Acolhimento em parte. Inexistência de interesse de todos os sócios na manutenção da sociedade. Dissolução total confirmada. Consequente liquidação, não apuração de haveres. Consideração da situação patrimonial da sociedade quando do efetivo afastamento dos autores, para fim de apuração de eventual saldo a receber em consequência da liquidação. Acolhimento do parecer do assistente técnico dos autores/apelantes. Ausência de valores a receber, como consequência da liquidação. Ausência, também, de valores a pagar. Reconhecimento de saldo entre as partes, relativo à liquidação da sociedade, igual a zero (acolhimento do pedido recursal subsidiário). Reconhecimento, também, de que os autores não são responsáveis por dívidas sociais cujo fato gerador seja posterior a seu afastamento de fato da sociedade (22.02.2010). Não conhecimento de pedido recursal para condenação do sócio apelado a ressarcir valores arcados pelos autores com o pagamento de dívidas sociais após seu afastamento da sociedade. Extrapolação dos limites objetivos da lide. Indenização por danos morais. Não acolhimento. Ato ilícito não demonstrado. Resultado: sentença reformada em parte. Recurso provido em parte, na parte conhecida.